Tribunal: TJPA
Processo: 0814954-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814954-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO CRIMINAL NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar PARCIAL provimento para que seja mantida a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, seja tornada sem efeito o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, dada a inexistência de disposição legal nesse sentido, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo em execução penal interposto em favor JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA (ID 7608264), contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução, que suspendeu o gozo do livramento condicional, exigindo a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como o regrediu cautelarmente de regime, conforme se verifica na decisão de ID 7609028.

O sentenciado JEFFERSON DA SILVA OLIVER, encontrava-se em livramento condicional, retornando ao cárcere acusado de novo delito em 24.04.21, dando origem ao Processo de Conhecimento nº 0805811-67.2021.8.14.0401, pela 2ª Vara Criminal Distrital de IcoaraciPa.

Aponta o agravante que embora seja suspeito da prática de novo crime, foi ressaltado que este teve sua prisão em flagrante relaxada, motivo pelo qual responde o processo em liberdade, fato que deve reverberar no restabelecimento do gozo do benefício do livramento condicional, já que deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, para que seja restabelecido o livramento condicional em favor do agravante e que seja reconhecido a desnecessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar.

Em contrarrazões (ID 7609021), o representante do Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso interposto.

A decisão foi mantida, em juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO, para que seja mantida a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, seja tornada sem efeito o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, dada a inexistência de disposição legal nesse sentido.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo analisá-lo.

Prática de crime durante livramento condicional não configura falta grave. Não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será descontado da pena.

Embora o reeducando esteja usufruindo de livramento condicional, imprescindível o reconhecimento do ato de indisciplina, pois repercute no gozo da benesse, conforme art. 145 da Lei 7.210/84.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois tal benefício possui regramento e sanções próprias descrita nos artigos, 83 a 90, do CP, e 131 a 145, da LEP, que devem ser aplicadas ao caso ante ao princípio da legalidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP.

Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

II – “A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave [...] mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena” (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/04/2014).

III - "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para cassar as r. decisões da origem, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários. Deve, portanto, o d. Juízo da Execução observar os limites desta decisão, apenas eventualmente revogando o benefício (tendo em vista que já houve a anterior suspensão), também não descontando o tempo, em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. No mais, a data-base, no que concerne ao livramento condicional, deve ser mantida no dia do início do cumprimento da pena. (HC 629.974/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Transcrevo, assim, as normativas referentes às punições pela prática de novo crime no curso da benesse em questão:

Art. 145 da LEP: “Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.”

Art. 86 do CP: “Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

I - por crime cometido durante a vigência do benefício;”

Art. 88 do CP: “Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.”

Correta a decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do livramento condicional do apenado, ora agravante, ex vi a regra expressa no art. 145 da LEP, restando impossibilitado o acolhimento do pleito recursal de restabelecimento do referido benefício.

Por outro lado, quanto ao reconhecimento da falta grave e suas respectivas sanções, assiste razão à defesa.

A
veriguo que o ato agravado se encontra em desconformidade com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e regramento próprio livramento condicional, no que tange à aplicação de todos os consectários inerentes à falta grave.

Entretanto, no que se refere à manutenção da suspensão cautelar do livramento condicional a decisão está correta, data venia, com fulcro no art. 145 da Lei de Execução Penal, pois, conforme informações nos autos, o apenado estava em gozo do citado benefício quando deu entrada no sistema penitenciário, ante a suposta prática de novo delito.

Para mais fundamentar, colaciono precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

II - Assente nesta eg. Corte que: A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave (...) mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena? (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/4/2014).

III - Acerca da suspensão do período de prova diante da notícia da prática de fato relevante, "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado" (HC n. 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017).

IV - Cumpre observar, ademais, que a suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato. Habeas corpus não conhecido. (HC 689.048/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes.

IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.DESVIRTUAMENTO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

(...)

2. A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os
efeitos próprios da prática de falta grave
, no caso, a perda de até 1/3 dos dias remidos, mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena.

3. Configura coação ilegal a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos em decorrência da prática de novo crime durante o período do livramento condicional.

4. Na unificação das penas, a determinação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, nos termos dos artigos 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.

5. Não obstante o somatório do remanescente da pena com a nova condenação imposta ao paciente tenha resultado em reprimenda inferior a 8 anos, mostra-se devida a fixação do regime fechado com base na reincidência do apenado.

6. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para afastar a perda dos dias remidos decretada em desfavor do paciente. (HC 271.907/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO E TORNOU SEM EFEITO A REGRESSÃO CAUTELAR ANTES DEFERIDA E A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A ELE CONCEDIDO - COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O GOZO DO REFERIDO BENEFÍCIO – PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA. O instituto do livramento condicional possui consectários legais próprios, pois fruído integralmente fora do sistema prisional, daí porque, no caso da prática de crime durante o seu período de prova, como na espécie, deverão incidir consequências específicas. Nessa perspectiva, nos termos do art. 86, I, do CP c/c art. 145 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), o cometimento de novo delito durante o período de gozo da benesse poderá levar tão somente à suspensão ou revogação dela, à desconsideração do tempo em que o liberado esteve solto como pena cumprida e à impossibilidade de concessão de novo livramento quanto à mesma pena. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, POR INEXISTIR PREVISÃO LEGAL PARA A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO, DEIXANDO-SE A CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO A DELIBERAÇÃO (7560627, 7560627, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do agravo e dou parcial provimento para que seja mantida a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, seja tornada sem efeito o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, dada a inexistência de disposição legal nesse sentido. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022